Tribunal: CARF
Processo: 16327.721157/2020-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721157/2020-81
ACÓRDÃO
3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ALVORADA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2014
COFINS. CUMULATIVIDADE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LUCRO. BEM
ARRENDADO. EXCLUSÃO.
Por se tratar de lucro operacional (decorrente da atividade típica da
arrendatária) do lucro na venda do bem arrendado deve ser excluído da
base de cálculo de PIS/COFINS, por força do artigo 3°, parágrafo 2°, inciso
IV, da Lei n. 9718/1998 c.c. inciso IV do caput do art. 187 da Lei 6.404, de
15 de dezembro de 1976.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2014
PIS. CUMULATIVIDADE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LUCRO. BEM
ARRENDADO. EXCLUSÃO.
Por se tratar de lucro operacional (decorrente da atividade típica da
arrendatária) do lucro na venda do bem arrendado deve ser excluído da
base de cálculo de PIS/COFINS, por força do artigo 3°, parágrafo 2°, inciso
IV, da Lei n. 9718/1998 c.c. inciso IV do caput do art. 187 da Lei 6.404, de
15 de dezembro de 1976.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
2
voluntário, vencido o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro(relator) que lhe negava provimento.
Designado o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Aniello Miranda
Aufiero Junior, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii,
Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos adoto e transcrevo o Relatório constante do Acórdão
108-016.590 - 34a TURMA DA DRJ08
Trata-se da análise de DCTFs retificadoras apresentadas pela contribuinte que
modificariam os débitos a título de PIS/Pasep (código de receita 4574) e Cofins
(código de receita 7987) referentes aos períodos de apuração de fevereiro/2012 a
dezembro/2014.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras emitiu
o Despacho Decisório de fls. 11/18, não homologando as retificações das DCTFs,
fundamentando-se nas seguintes razões:
Os valores de PIS e de COFINS, a despeito de as respectivas informações estarem
em consonância com as últimas declarações (DCTF e EFD-Contribuições/DACON)
apresentadas à Administração Tributária, no caso concreto, não se mostra viável o
acolhimento da pretensão ora apreciada.
De fato, os valores declarados a título de PIS e de COFINS na DCTF e na
EFDContribuições/DACON, ambas retificadoras, são iguais.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
3
Entretanto, esses valores não encontram respaldo na DIPJ/Escrituração Contábil
Fiscal apresentada, quando da indicação dos valores de IRPJ e de CSLL do período.
Em consulta aos dados da DIPJ e da Escrituração Contábil Fiscal dos anos 2012,
2013 e 2014, verificou-se que os valores globais informados como "Despesa de
Contribuição ao COFINS" e "Despesa de Contribuição ao PIS/PASEP" são
significativamente diferentes, quando comparado com o montante declarado em
DCTF no mesmo período.
Na verdade, os valores constantes da ECF coincidem com aqueles declarados
originalmente em DCTF pelo contribuinte.
[...]
A diferença apontada, por si só, impede a homologação da alteração pretendida,
pois é dever do contribuinte prestar informações à Receita Federal do Brasil
uniformes e coerentes.
Soma-se a isso o fato de que, com a redução dos valores devidos de PIS e de
COFINS no período, não houve o ajuste dos valores declarados e a recolher a
título de IRPJ e de CSLL, pois, com a diminuição daqueles valores, o montante
lançado como despesa destes tributos também deveria ser menor.
Isso, consequentemente, levaria a um aumento dos valores devidos a título de
IRPJ e de CSLL.
Essas modificações amplas, na apuração dos diferentes tributos, não foram feitas,
o que também justifica a manutenção das informações constantes das DCTFs
originais.
Havendo a intenção de redução do valor de débito anteriormente confessado, tal
expediente não pode ser homologado, quando não possuir correspondência com
as demais informações apresentadas.
Cientificada do despacho decisório em 05/06/2020 (fl. 21), a contribuinte
apresentou, em 07/07/2020, manifestação de inconformidade em 20/03/2015
(fls. 25/59), na qual, preliminarmente, requer que seja analisada em conjunto as
manifestações de inconformidades apresentadas nos processos administrativos
no
10580.903474/2018-12,
10580.903471/2018-89,
10580.903473/2018-78,
10580.903475/2018-67,
10580.903477/2018-56,
10580.903469/2018-18,
10580.903472/2018-23,
10580.903476/2018-10,
10580.903478/2018-09,
10580.903479/2018-45, 10580.903480/2018-70, 10580.903470/2018-34, que
tratam dos pedidos de restituição.
A seguir ela alega que:
para os períodos de apuração fevereiro/2012 a dezembro/2014, verificou que
declarou e recolheu valores maiores do que os devidos a título de PIS/Pasep e de
Cofins, razão pela qual apresentou DCTFs retificadoras, tendo retificado também
o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) e a EFD-
Contribuições apresentados à época, para consignar os corretos valores dos
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
4
débitos dessas contribuições. Paralelamente, apresentou pedidos de restituição
dos valores indevidamente recolhidos;
os argumentos do auditor-fiscal não merecem prosperar, pois fazem uma
correlação indevida entre a retificação das obrigações acessórias atinentes ao
PIS/Pasep e à Cofins e a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
invertendo a questão temporal em análise, ao indeferir as retificações
pretendidas sob a justificativa de que as obrigações acessórias não estariam
uniformes e coerentes;
a retificação da apuração das contribuições mediante a apresentação das DCTFs
retificadoras não implica, de forma automática, a reapuração do IRPJ e da CSLL;
nos termos do art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 2001, a retificação da
obrigação acessória tem a mesma natureza da declaração original,
independentemente de autorização da autoridade fiscal. Assim, a reapuração das
contribuições declaradas está correta e legalmente amparada, não havendo como
se sustentar o indeferimento das retificações por suposta incoerência com as
DIPJs e ECF;
ao contrário do que crê o auditor-fiscal, o direito creditório que se pleiteia
ocasionará, necessariamente, a tributação dessas receitas, anulando-se, portanto,
os efeitos da dedutibilidade originalmente aproveitados. Dessa forma, o correto
processamento da retificação das DCTFs não gerará nenhum prejuízo ao Fisco,
afastando a imprecisa alegação de dedução a maior da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL. É importante salientar que tal situação será mais favorável à Fazenda
Nacional, haja vista que a atual carga tributária é superior à vigente quando da
dedução das despesas com o pagamento das contribuições. Em suma, a não
retificação das DIPJs e da ECFs não pode obstar a homologação das DCTFs
retificadoras porque não acarretará nenhum prejuízo ao Fisco, pelo contrário,
ocasionará recolhimento em montantes ainda maiores aos cofres públicos;
o ajuste das DIPJs e da ECF, como pretende o auditor-fiscal, acarretaria, neste
momento, no recolhimento das diferenças de IRPJ e de CSLL antes mesmo da
análise e do julgamento das manifestações de inconformidade apresentadas nos
processos cujos objetos são os pedidos de restituição;
o fato de não ter retificado as DIPJs e a ECF não invalida as informações
constantes nas DCTFs retificadoras;
a partir da leitura do art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional, conclui-se que eventual erro de fato em declaração acessória
não é razão suficiente para afastar o direito creditório, pois, se há pagamento
indevido, a contribuinte faz jus à restituição. Além disso, nos termos do art. 214
do Código Civil, as confissões imprecisas resultantes de erros de fato devem ser
desconsideradas, sendo certo que, no presente caso, a ocorrência de tal
inexatidão poderia, inclusive, ter sido constatada pelo próprio Fisco;
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
5
a Administração deve se pautar pelo princípio da verdade material. No caso em
tela, o auditorfiscal se preocupou somente em analisar a forma dos fatos, sem
analisar o conteúdo dos fatos, o que, se tivesse sido feito, demonstraria a higidez
do direito creditório. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
manifestou no sentido de que o princípio da verdade material e o do informalismo
se sobrepõem aos erros verificados. Desse modo, eventuais erros formais nas
declarações não podem obstar o direito da contribuinte;
tem dentre suas atividades a realização de arrendamentos mercantis. Ao final dos
contratos, os clientes possuem a opção de compra do bem por um valor residual
previamente estipulado. Os bens objeto de arrendamento mercantil, por força do
art. 3o da Lei no 6.099, de 1974, são escriturados pelo arrendador no ativo não
circulante, em conta especial do ativo imobilizado.Quando da venda do bem,
realiza a sua baixa do ativo não circulante e, por força do disposto nos itens 8.7 e
8.8 do Cosif 11 (“Ativo Permanente”) escritura o valor recebido pela venda nas
contas “Lucro na Alienação de Bens Arrendados” e “Perdas em Arrendamentos a
Amortizar”. Diante disso, deve-se destacar que a legislação prevê a não incidência
do PIS/Pasep e da Cofins sobre o produto da venda dos bens do ativo não
circulante (Lei no 9.718,de 1998, art. 3o, § 2o, inciso IV). Infere-se, pois, que, sendo
os bens objeto de arrendamento mercantil escrituráveis no ativo imobilizado, eles
integram o ativo não circulante e o produto de sua venda é isento do PIS/Pasep e
da Cofins;
a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.285, de 2012, em seu art.
7o, inciso V, estabelece que a receita decorrente da venda de bens do ativo não
circulante deve ser excluída da receita bruta das instituições financeiras e
assemelhadas (inclusive as empresas de arrendamento mercantil);
o Carf possuiu entendimento reiterado de que o produto da venda de bens do
arrendamento mercantil não é tributável pelo PIS/Pasep e pela Cofins;
por um equívoco, quando da apuração do PIS/Pasep e da Cofins, ofereceu à
tributação os valores recebidos pela alienação de bens objeto de arrendamento
mercantil, o que ensejou as pretendidas retificações e restituições.
Em 23/10/2020, esta Turma de Julgamento, por meio do Acórdão no 108-004.454
(fls. 548/552), julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
entendendo que a motivação da não homologação deveria ser superada, e a
unidade de origem deveria reanalisar as retificações das DCTFs, aprofundando a
investigação sobre as divergências apuradas e suas causas, emitindo, então, novo
despacho decisório.
A Deinf emitiu então o despacho de fls. 554/570, no qual concluiu que, embora os
bens arrendados sejam classificados no ativo permanente da arrendadora, o lucro
auferido com a venda dos mesmos faz parte da receita operacional e, portanto,
deve compor as bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
6
Cientificada desse novo despacho em 09/02/2021 (fl. 573), a contribuinte
apresentou, em 10/03/2021 (fl. 575), manifestação (fls. 578/617), na qual alega
que:
o auditor-fiscal indeferiu as retificações efetuadas sob o argumento de que, muito
embora os bens arrendados sejam classificados no ativo permanente, o lucro
auferido com a venda fez parte de sua receita operacional e, portanto, deveria
compor as bases de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins. Ele deu enfoque (impreciso)
à discussão jurídica acerca da inclusão da receita de venda de bens arrendados na
base de cálculo das contribuições, não se pronunciando acerca de nenhum dos
outros argumentos ou documentos apresentados (o que foi o único motivo pelo
qual os autos retornaram à unidade de origem, haja vista a solicitação de nova
análise dos documentos pela DRJ);
os bens objeto de arrendamento mercantil, por força do art. 3o da Lei no 6.099, de
1974, são escriturados pelo arrendador, no caso a impugnante, no ativo não
circulante, em conta especial do ativo imobilizado. Em linha com essa norma e
seguindo as determinações dos subitens 8.1, 8.7 e 8.8 do item 8 do Capítulo 11
(Ativo Permanente) do Manual de Normas do Sistema Financeiro, integrante do
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), elaborado
pelo Banco Central do Brasil, quando da venda de tais bens, a arrendadora deve
proceder à baixa do ativo não circulante e, por força do disposto, escriturar o
valor recebido pela venda nas contas Lucro na Alienação de Bens Arrendados ou
Perdas em Arrendamentos a Amortizar. Logo, resta claro que o bem arrendado
deve ser escriturado como ativo imobilizado, de forma que o eventual lucro
obtido com sua alienação não deve ser interpretado como decorrente da
atividade operacional da arrendadora;
pela leitura do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, já com a redação dada
pela Lei no 12.973, de 2014, verifica-se que os seus incisos I a II equivalem ao
antigo conceito de faturamento. Já o inciso IV desse artigo consiste em inovação
legislativa ao conceito de receita bruta e prescreve a inclusão das receitas
provenientes da atividade ou do objeto principal da pessoa jurídica, as quais
integram o novo conceito de faturamento, em linha com a previsão do caput do
art. 11 também do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, O Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, tratando do conceito de atividade
preponderante (que pode ser entendido como atividade principal), relaciona-o à
preponderância de determinas receitas da pessoa jurídica com relação a outras,
provenientes de transações diferentes (cf. § 1o do art. 37). Assim, o conceito de
atividade principal eleito pela legislação corresponde àquela atividade em que se
aloca a maior receita auferida ou esperada dentre todas as receitas da pessoa
jurídica. As atividades secundárias estão apenas indiretamente relacionadas ao
objeto social da pessoa jurídica e não constituem a finalidade da sociedade. A
menção a objeto principal dos citados dispositivos do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, é bastante clara no sentido de que apenas as receitas dele decorrentes são
passíveis de tributação. Noutros termos, as receitas que podem ser enquadradas
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
7
como receita bruta com fundamento nesses dispositivos devem ser aqueles
diretamente decorrentes do objeto principal da pessoa jurídica;
em conformidade com os arts. 1o e 5o da Lei no 6.099, de 1974, o objeto da
relação contratual no arrendamento mercantil é o pagamento das parcelas pela
arrendatária à impugnante - leia-se, atividade principal -, mas nunca, como afirma
o auditor-fiscal, o resultado de um eventual lucro com a venda do bem arrendado,
o qual jamais foi de interesse da contribuinte e nem constou de seu objeto social.
Sendo a impugnante (e a empresa incorporada) instituição financeira, não há que
se admitir nenhum interesse de obtenção de receita operacional de bens objeto
de arrendamento mercantil, visto que essa não é sua expertise de atuação.
em suma, nos termos previstos pelo Decreto-Lei no 1.598, de 1977, c/c art. 3o da
Lei no 6.099, de 1974 e com o inciso IV do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
não há como sustentar a pretensa tributação sobre os ganhos obtidos com a
venda de tais ativos imobilizados, tratando-se, quanto muito, de venda de bens
alheios às atividades principais exercidas e ao objeto social da contribuinte;
destaque-se que os valores relativos à venda de bens do ativo imobilizado não
sofrem a incidência do PIS/Pasep e da Cofins, pois a própria legislação prevê, de
forma expressa, a não incidência dessas contribuições sobre o produto dessa
venda;
ressalte-se, também, a insubsistência do despacho combatido ao sustentar que a
contribuinte teria interpretado o art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, de forma literal
e equivocada. Na verdade, é o auditor-fiscal que faz uma aplicação distorcida e
fora de contexto da legislação e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
visando impedir as retificações das DCTFs e, com isso, inviabilizar o direito
creditório. O auditor-fiscal não deve interpretar a legislação da forma que melhor
lhe convir, em flagrante afronta aos arts. 111 e 112 do CTN;
as alegações contidas no despacho são, inclusive, contraditórias, pois tentam
justificar que as receitas de venda do ativo imobilizado seriam operacional
transcrevendo trecho do Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações que
mostra exatamente o contrário, isto é, que tais receitas não podem ser tratadas
como operacionais;
o auditor-fiscal também respalda suas conclusões nas disposições das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que tratam do PIS/Pasep e da Cofins na
sistemática não cumulativa, tentando emplacar o insubsistente conceito de
receita operacional da venda dos bens do ativo permanente, o qual, como visto,
não deve prevalecer. Observe-se que não pode o auditor-fiscal utilizar analogia
para definir o fato gerador, pois isso seria aplicar tributo sem previsão legal;
o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem se manifestado, de forma
reiterada, no sentido de que o produto da venda de bens do arrendamento
mercantil não sofre a incidência do PIS/Pasep e da Cofins (cf. Acórdãos no 3301-
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
8
005.179, no 3403-003.424, no 3401-002.529, no 3403-002.431, no 3403-002.360 e
no 3102-001.720).
Após essas alegações, a impugnante passa a demonstrar as reapurações do
PIS/Pasep e da Cofins devidos em alguns períodos, com o intuito de confirmar o
equívoco inicial na apuração dessas contribuições e os ajustes nas obrigações
acessórias que entende devidos.
Além disso, ela reitera as alegações trazidas na impugnação original, que, segundo
ela, teriam sido ignoradas pelo auditor-fiscal.
A impugnante também requer que sua defesa seja analisada em conjunto com as
manifestações de inconformidade apresentadas nos autos dos processos
administrativos cujos objetos são os pedidos de ressarcimentos.
A 34a TURMA DA DRJ08, em sessão datada de 28 de junho de 2021, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade conforme o
Acórdão no 108-016.590
Cientificada da decisão em 14/07/2021, a recorrente interpôs Recurso Voluntário
em 13/08/2021 onde alega em síntese que:
14. Antes de adentrar ao mérito, é importante ressaltar que este Recurso
Voluntário deve ser analisado em conjunto com eventuais Recursos Voluntários a
serem interpostos nos processos administrativos no (...) que tratam dos créditos
apresentados nos PERs mencionados e que aguardam a emissão de novo
Despacho Decisório, conforme salientado pela DRJ em seu acórdão2
15. Isso, porque verifica-se a ocorrência da hipótese contida no artigo 6o, § 1o,
inciso II, Anexo II, do Regimento Interno do CARF3 , que prevê a distribuição e o
julgamento conjunto dos processos vinculados por decorrência, isto é, aqueles
que são instaurados a partir da análise de direito creditório pleiteado pelo
contribuinte.
(...)
III.1 – Da Impossibilidade de Exigência de PIS e COFINS sobre Receita de
Alienação de Bens Arrendados
18. Conforme destacado anteriormente, o acórdão ora combatido não homologou
as DCTFs Retificadoras sob o único argumento de que, muito embora os bens
arrendados pelo Recorrente sejam classificados em seu ativo permanente, o lucro
auferido com a venda fez parte de sua receita operacional e, portanto, deve
compor as bases de cálculo do PIS e da COFINS, conforme determina o Parecer
PGFN/CAT no 2.773/07. Veja-se trecho da decisão:
“Desse modo, considerando que, como afirma o Parecer PGFN/CAT no 2773/2007,
a base de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep das instituições financeiras é o
faturamento, sendo este a soma das receitas vinculadas à sua atividade típica, no
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
9
caso concreto, a receita decorrente da venda de bens arrendados compõe a base
de cálculo dessas contribuições devidas pela impugnante.” (fl. 926)
(...)
20. O Recorrente é uma instituição financeira e tem por objeto social, dentre
outras atividades, a realização de arrendamentos mercantis. Para tanto, adquire
um bem de um vendedor e o entrega a seu cliente que, em contrapartida, realiza
o pagamento de prestações mensais para permanecer com a posse do bem. Ao
final do contrato, o cliente possui opção de compra do bem por um valor residual
previamente estipulado.
(...)
22. Dessa forma, os bens objeto de arrendamento mercantil, por força do artigo
3o da Lei no 6.099/74 abaixo transcrito, são escriturados pelo arrendador – leia-
se Recorrente – no ativo não circulante, em conta especial do ativo imobilizado.
“Art. 3o. Serão escriturados em conta especial do ativo imobilizado da
arrendadora os bens destinados a arrendamento mercantil.”
23. O artigo 3o da Lei no 6.099/74 é de clareza solar no sentido de que os bens
objeto de arrendamento mercantil devem ser escriturados no ativo imobilizado.
24. Assim, em linha com referida norma e seguindo as determinações dos
subitens 8.1, 8.7 e 8.8 do item 8 do Capítulo 11 (“Ativo Permanente”)4 do Manual
de Normas do Sistema Financeiro, integrante do Plano Contábil das Instituições
do Sistema Financeiro Nacional (“COSIF”), elaborado pelo Banco Central do Brasil
(“BACEN”), quando da venda de tais bens a arrendadora deve proceder a baixa do
ativo não circulante e, por força do disposto, escriturar o valor recebido pela
venda nas contas “Lucro na Alienação de Bens Arrendados” ou “Perdas em
Arrendamentos a Amortizar”. Confira-se:
“8. Imobilizado de Arrendamento 1 - O Imobilizado de Arrendamento compõe-se
dos bens de propriedade da instituição, arrendados a terceiros. (Circ 1429)
[...]
7 - O resultado na venda de valor residual, decorrente do exercício da opção de
compra pela arrendatária, ou pela apropriação do valor residual garantido,
contabiliza-se: (Circ 1429)a) a crédito de LUCROS NA ALIENAÇÃO DE BENS
ARRENDADOS, se positivo;
b) a débito de PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR, se negativo.
8 - Os lucros ou prejuízos na venda a terceiros, não arrendatários, são registrados,
respectivamente, a crédito de LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS ou a
débito de PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS. (Circ 1429)” (grifos do
Recorrente)
25. Logo, restam nítidas as disposições da Lei no 6.099/74, que regulamenta o
tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil, assim como as
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
10
regras estipuladas pelo BACEN5 , órgão eleito pela própria legislação de regência
para controle e fiscalização de tais operações, de que o bem arrendado deve ser
escriturado como ativo imobilizado, de forma que o eventual lucro obtido com
sua alienação não deve ser interpretado como decorrente da atividade
operacional da arrendadora, como quer levar a crer a DRJ!
26. Nesse aspecto, destacam-se que os conceitos de lucro operacional e de
receita bruta previstos pelos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei no 1.598/77, já com a
redação dada pela Lei no 12.973/14:
“Art 11 - Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica.
§ 1o - A escrituração do contribuinte, cujas atividades compreendam a venda de
bens ou serviços, deve discriminar o lucro bruto, as despesas operacionais e os
demais resultados operacionais.
§ 2o - Será classificado como lucro bruto o resultado da atividade de venda de
bens ou serviços que constitua objeto da pessoa jurídica.
(...)
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.” (grifos do Recorrente).
27. Pela leitura dos dispositivos, principalmente do art. 12 alterado pela Lei no
12.973/14, pode-se extrair que seus incisos I a III equivalem ao antigo conceito de
faturamento, qual seja, o produto auferido em conta própria ou alheia: (i) da
venda de mercadorias; (ii) da prestação de serviços; ou (iii) da combinação dos
dois. O inciso IV, por sua vez, consiste em inovação legislativa ao conceito de
receita bruta e prescreve a inclusão das receitas provenientes (a) da atividade
principal ou (b) do objeto principal da pessoa jurídica, os quais integram o novo
conceito de faturamento, em linha com a previsão do caput do art. 11 também
reproduzido.
28. Em que pese a ausência de definição, pela Lei no 12.973/14, do que seja
atividade principal, este conceito pode ser encontrado de forma esparsa na
legislação tributária. O CTN, por exemplo, tratando do conceito de atividade
preponderante (que pode ser entendido como atividade principal), relacionao à
preponderância de determinadas receitas da pessoa jurídica com relação a outras
receitas, provenientes de transações diferentes 6
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
11
29. Verifica-se, assim, que o conceito de atividade principal eleito pela legislação
corresponde àquela atividade em que se aloca a maior receita auferida ou
esperada dentre todas as receitas da pessoa jurídica.
30. Além das receitas decorrentes da atividade principal, o art. 12 do Decreto-Lei
no 1.598/77 passou a considerar como receita bruta as receitas decorrentes do
objeto principal da pessoa jurídica, assim como prevê o caput do art. 11.
31. A expressão objeto principal está relacionada ao conceito de objeto social da
pessoa jurídica, sendo que o art. 2o da Lei no 6.404/767 estabelece que qualquer
atividade lucrativa pode constituir objeto social, desde que não seja contrária à
lei, à ordem pública e aos bons costumes. Além disso, é importante que o objeto
social seja descrito de modo preciso e completo no estatuto ou contrato social.
(...)
33. Com base nessa definição, conclui-se que a pessoa jurídica tem por objeto
social atividades que seus sócios ou acionistas se propuseram a exercer e que são
a finalidade da sociedade. Não obstante, também é possível extrair da lição
doutrinária que a sociedade empresária ainda pode praticar inúmeras outras
atividades que não estejam expressas em seu objeto social, mas que contribuam,
indiretamente, para a consecução deste.
34. Essas atividades secundárias, contudo, estão apenas indiretamente
relacionadas ao objeto social da pessoa jurídica e não constituem a finalidade da
sociedade, não caracterizam a essência que os sócios ou acionistas estabeleceram
para a pessoa jurídica.
35. Assim sendo, como o Decreto-Lei no 1.598/77, em especial atenção aos artigos
11 e 12, inciso IV, faz referência ao objeto principal da pessoa jurídica, tem-se que
ele não prevê a tributação de quaisquer receitas advindas do objeto social da
pessoa jurídica, ainda que indiretamente. Se assim o fizesse, qualquer ingresso,
ainda que remota e indiretamente relacionado ao objeto social, deveria ser
tributado, o que não pode ser admitido.
(...)
37. Ainda sobre esse aspecto, mister se destacar, também, as definições dos
artigos 1o e 5o da Lei no 6.099/74 acerca dos elementos do contrato de
arrendamento mercantil. Veja-se:
“Art 1o O tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil reger-
se-á pelas disposições desta Lei.
Parágrafo único - Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta
Lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de
arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que
tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora,
segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
12
(...)Art 5o Os contratos de arrendamento mercantil conterão as seguintes
disposições:
a) prazo do contrato;
b) valor de cada contraprestação por períodos determinados, não superiores a um
semestre;
c) opção de compra ou renovação de contrato, como faculdade do arrendatário;
d) preço para opção de compra ou critério para sua fixação, quando for
estipulada esta cláusula.”
38. Da leitura dos transcritos dispositivos, em conjunto com o art. 3o já
reproduzido, verifica-se que, durante o prazo de vigência do contrato de
arrendamento mercantil, os bens arrendados devem estar escriturados no ativo
imobilizado do arrendador, os quais lhe geram frutos, sendo que, ao final do
prazo do contrato, o arrendatário tem a opção de compra do bem ou de
renovação do arrendamento.
39. Assim sendo, resta mais do que confirmado que o objeto da relação contratual
é o pagamento das parcelas do arrendamento mercantil pela arrendatária ao
Recorrente – leia-se, atividade principal –, mas nunca, como indevidamente
induziu a D. DRJ, o resultado de um eventual lucro com a venda do bem
arrendado, o qual jamais foi de interesse do Recorrente e constou de seu objeto
social.
(...)
41. Ora, sendo o Recorrente (e a instituição por ele incorporada) instituição
financeira, não há que se admitir qualquer interesse de obtenção de receita
operacional decorrente da alienação de bens objeto de arrendamento mercantil,
visto que esta não é sua expertise de atuação. Instituições financeiras têm por
atividade o auferimento de rendas passivas – parcelas mensais do arrendamento
– e não ativas – lucro gerado pela alienação de bens.
42. Com isso, nos termos previstos pelo Decreto-Lei no 1.598/77, cumulado com o
art. 3o da Lei no 6.099/74 e com o inciso IV, do § 2o, do artigo 3o, da Lei no
9.718/98, não há como sustentar a pretensa tributação de PIS e COFINS sobre os
ganhos obtidos com a venda de tais ativos imobilizados, tratandose, quando
muito, de venda de bens alheios às atividades principais exercidas e ao objeto
social do Recorrente.
(...)
44. Pois bem, fato incontroverso é que tais receitas decorreram da venda de bens
do Ativo Imobilizado do Recorrente, não podendo, portanto, serem tratadas como
operacionais.
45.
Por derradeiro, mencionou a DRJ que o reconhecimento da
inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98 pelo Supremo
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
13
Tribunal Federal (“STF”), não modificou a base de cálculo do PIS e da COFINS,
mantendo-se esta, a receita bruta da pessoa jurídica com as devidas exclusões
previstas nos §§ 5o e 6o do mesmo artigo.
46. Ainda assim, cumpre relembrar que o inciso IV, do § 2o, do artigo 3o, da Lei no
9.718/98 dispõe claramente que as receitas decorrentes da venda de bens do
ativo permanente devem ser excluídas da receita bruta para fins de apuração do
PIS e da COFINS:
(...)
49. Após isso, a Lei no 13.043/2014 alterou novamente o referido inciso IV, o qual
passou a tratar da receita decorrente da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível9 . Ou seja, a nova
redação apenas esclareceu quais subcontas integram o ativo não circulante, razão
pela qual as receitas decorrentes da venda de bens do ativo não circulante devem
ser excluídas da receita bruta para fins de apuração do PIS e da COFINS.
50. Na esteira desse entendimento, o E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“CARF”) tem se manifestado, de forma reiterada, no sentido de que o
produto da venda de bens do arrendamento mercantil não é tributável pelo PIS
e pela COFINS, conforme disposto no mencionado inciso IV, do § 2o, do art. 3o,
da Lei no 9.718/98, haja vista integrar o ativo imobilizado da empresa
arrendadora, nos termos do art. 3o da Lei no 6.099/74. Confira-se:
(...)
52. Nesse sentido, é falacioso o argumento da DRJ de que as instituições
financeiras poderiam excluir da base de cálculo das contribuições somente os
itens listados na Lei no 9.701/1998, e não também aqueles contidos na Lei no
9.718/1998. Ora, Lei no 9.701/1998 e no 9.718/1998 devem ser interpretadas de
maneira conjunta. Isso, porque a Lei no 9.701/1998 contém hipóteses adicionais
de exclusão, pois as hipóteses listadas na Lei no 9.718/1998 são de caráter geral
que delineiam o fato gerador do PIS e da COFINS cumulativos, sendo ambas as leis
complementares e não excludentes.
(...)
53. Por fim, ainda que se reconheça a veracidade do argumento da DRJ, o que se
admite apenas para argumentar, ele seria aplicável somente a fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2015, pois o entendimento da DRJ é
fundado no inciso IV, do artigo 12 do Decreto-lei no 1.598/1977, introduzido pela
Lei no 12.973/2014, cuja produção de efeitos iniciou-se somente em 1o de janeiro
de 2015:
“Art. 119. Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 2015, exceto os arts. 3o , 72
a 75 e 93 a 119, que entram em vigor na data de sua publicação.”
(...)
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
14
54. Considerando que os fatos geradores objeto deste processo administrativo
referem-se a 2014, não há que se falar na possibilidade de tributá-los com base no
inciso IV, do artigo 12 do Decreto-lei no 1.598/1977
55. Dessa forma, resta evidenciado que o entendimento da DRJ não merece
prosperar, uma vez que os valores recebidos pela venda de bens objeto de
arrendamento mercantil não estão sujeitos à incidência de PIS e COFINS, por estes
estarem registrados como ativo imobilizado (integrando o ativo não circulante),
por expressa previsão legal e consoante o entendimento jurisprudencial
consolidado, devendo a decisão recorrida ser reformada.
(...)
III.2 – Da Higidez do Crédito / Suporte Documental das Retificações Realizadas
56. Por mais que a DRJ tenha alegado a superação da necessidade de correlação
das informações contidas nas obrigações acessórias relativas ao PIS e COFINS com
a ECF ou apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, a Recorrente entende por
bem demonstrar a higidez do crédito pleiteado.
(...)
69. Desse modo, por consequência, o Recorrente passou a ter em seu favor um
direito creditório de R$ 312.000,58, que foi justamente o montante pleiteado no
PER discutido no Processo Administrativo no 10580.903471/2018-89, decorrente
da diferença entre o valor inicialmente recolhido e o efetivamente devido (R$
680.332,89 – R$ 368.332,31 = R$ 312.000,58).
70. Assim sendo, é de fácil verificação que o Recorrente recolheu a COFINS em
valor superior ao devido no mês de janeiro de 2014, o que justifica,
necessariamente, a retificação da DCTF pretendida.
(...)
85. Dessa forma, verificada a necessidade de retificação das DCTFs de 02/2012 a
12/2014, conforme a documentação apresentada nos autos em epígrafe.

Ao final requer o provimento do presente recurso, para integral provimento ao
presente Recurso Voluntário, para que seja reformado o acórdão recorrido, processando-se as
DCTF retificadoras com o consequente deferimento dos PER apresentados.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
15

1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 REUNIÃO DE PROCESSO
A recorrente alega:
14. Antes de adentrar ao mérito, é importante ressaltar que este Recurso
Voluntário deve ser analisado em conjunto com eventuais Recursos Voluntários a
serem interpostos nos processos administrativos no ....
A decisão recorrida assim se pronunciou:
Impugnado o lançamento, a competência para revisar o ato é da DRJ, 1a instância
de julgamento administrativo, não sendo mais possível à autoridade lançadora
revisá-lo. Eventual incorreção nos valores lançados caracteriza improcedência,
parcial ou total, do lançamento, não havendo que se falar em nulidade.
A decisão recorrida que assim se manifestou:
De plano, esclareça-se que não existe nenhuma norma que obrigue o julgamento
em conjunto deste processo administrativo com aqueles cujos objetos são os
pedidos de ressarcimento. Diga-se, ainda, que os processos que a contribuinte
pretendia ver julgados em conjunto com este já tiveram suas manifestações de
inconformidade apreciadas e estão aguardando a emissão de novo despacho por
parte da unidade de origem.
(...)
Com isso, o litígio aqui não trata mais de erro de forma ou de erro de fato em
declaração acessória, mas, sim, do mérito, isto é, do fundamento pelo qual a
contribuinte efetuou as retificações. Noutras palavras, após o segundo despacho,
restou como único motivo para a não homologação das retificações a questão da
não inclusão do valor referente à venda dos bens arrendados na base de cálculo
das contribuições, sendo esse o cerne do litígio.
Embora o julgamento dos pedidos de restituição e o julgamento da manifestação de
inconformidade quanto ao indeferimento das retificações das DCTFs possam abordar sobre
questões que guardam similaridade não se confundem. Dessa forma entendo que o procedimento
nesse caso consiste em se analisar o mérito julgando-se as razões trazidas pela recorrente.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
16
São estes autos o lugar jurídico próprio em que devem ser travadas as discussões
acerca do mérito do indeferimento da retificação das DCTFs.
Ademais no Decreto n.o 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal,
não se verifica determinação para que este tenha o seu trâmite suspenso, no aguardo de decisão
definitiva de outros processos em andamento.
Aprecio,
Não acolho a preliminar.

3
MÉRITO
3.1 DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PIS E COFINS SOBRE RECEITA DE ALIENAÇÃO
DE BENS ARRENDADOS”
Alega a recorrente que:
18. Conforme destacado anteriormente, o acórdão ora combatido não homologou
as DCTFs Retificadoras sob o único argumento de que, muito embora os bens
arrendados pelo Recorrente sejam classificados em seu ativo permanente, o lucro
auferido com a venda fez parte de sua receita operacional e, portanto, deve
compor as bases de cálculo do PIS e da COFINS, conforme determina o Parecer
PGFN/CAT no 2.773/07. Veja-se trecho da decisão:
“Desse modo, considerando que, como afirma o Parecer PGFN/CAT no 2773/2007,
a base de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep das instituições financeiras é o
faturamento, sendo este a soma das receitas vinculadas à sua atividade típica, no
caso concreto, a receita decorrente da venda de bens arrendados compõe a base
de cálculo dessas contribuições devidas pela impugnante.” (fl. 926)19. Assim, pela
leitura do trecho acima, verifica-se que a DRJ insiste em interpretar de forma
distorcida as normas para definir, equivocamente, que as receitas da venda de
bens arrendados pelo Recorrente são consideradas receitas operacionais e,
portanto, deveriam ser incluídas na base de cálculo das contribuições.
A decisão recorrida assim tratou o tema:
Para a análise do mérito, de início, deve-se trazer as conclusões do Parecer
PGFN/CAT no 2773/2007, que apreciou a questão dos efeitos da decisão do
Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do art.
3o da Lei no 9.718, de 1998. Segundo esse parecer, a declaração de
inconstitucionalidade desse dispositivo não tem o condão de modificar a
realidade de que para as instituições financeiras e as seguradoras a base de
cálculo da Cofins e do PIS/Pasep continua sendo a receita bruta da pessoa jurídica,
com as exclusões contidas nos §§ 5o e 6o do mesmo art. 3o, sem abarcar, todavia,
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
17
as receitas não operacionais, eis que o art. 2o e o caput do art. 3o não foram
declarados inconstitucionais.
Na argumentação que desenvolve o Parecer PGFN/CAT no 2773/2007, vale
destacar o seguinte trecho:
A declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do § 1o do art. 3o da Lei 9.718, de
1998, não alterou, nesse particular, o critério definidor da base de incidência da
COFINS/PIS como o resultado econômico da atividade empresarial vinculada aos
seus objetivos sociais. Ao revés, apenas firmou o entendimento de que não é
qualquer receita que pode ser considerada faturamento para fins de incidência da
COFINS/PIS (v.g. Receitas de Capital de locadora de veículos), mas apenas aquelas
vinculadas à atividade mercantil típica da empresa, como é o caso das operações
bancárias das instituições financeiras.
Aqui se acata esse entendimento do Parecer PGFN/CAT no 2773/2007, ou seja,
que, afastado o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, a base de cálculo da
Cofins e do PIS/Pasep das instituições financeiras é o faturamento, considerado
este como sendo a soma das receitas vinculadas à sua atividade típica.
No caso concreto, a atividade de arrendamento mercantil faz parte do objeto da
contribuinte, como ela própria reconhece. No entanto, citando o art. 11 e o art.
12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, especialmente o inciso IV
desse art. 12 incluído pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, ela quer justificar
seu procedimento no suposto fato de que a venda dos bens arrendados não
fariam parte do seu objeto principal, mas apenas o pagamento das parcelas pela
arrendatária.
Essa alegação não tem procedência, porque o que diferencia o leasing de uma
simples locação é justamente o fato de que ao final existe obrigatoriamente a
opção de compra do bem (cf. art. 5o, alínea c, da Lei no 6.099, de 1974). E isso
significa que essa opção é parte essencial do contrato de leasing.
Destarte, não tem cabimento a impugnante dizer que as prestações pagas pela
arrendatária fariam parte do seu objeto principal, mas a venda opcional do bem
ao final, não. Na verdade, é a operação de leasing como um todo que faz parte do
objeto principal dela, incluindo aí a venda opcional do bem ao final.
Também não tem procedência a alegação da impugnante de que o trecho do
Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações citado pelo auditor-fiscal
demonstraria que as receitas de venda do ativo imobilizado não poderiam ser
tratadas como operacionais. Veja o trecho citado:
(...)
O trecho destacado diz que somente farão parte dos resultados não operacionais
os lucros ou prejuízos na venda ou baixa de bens do Ativo Permanente. O que
esse trecho quer dizer é que os resultados não operacionais serão compostos da
venda ou da baixa dos bens do ativo permanente, mas isso não implica que toda
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
18
venda ou baixa de bens do ativo permanente somente possam compor o
resultado não operacional. Como está escrito antes desse trecho destacado, após
o resultado operacional devem aparecer ‘as receitas e despesas não
operacionais’. Ou seja, se alguma venda de bem do ativo permanente faz parte da
atividade típica da contribuinte, ela deve compor o resultado operacional, mesmo
que esteja contabilizado no ativo permanente.
Desse modo, considerando que, como afirma o Parecer PGFN/CAT no 2773/2007,
a base de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep das instituições financeiras é o
faturamento, sendo este a soma das receitas vinculadas à sua atividade típica, no
caso concreto, a receita decorrente da venda de bens arrendados compõe a base
de cálculo dessas contribuições devidas pela impugnante.
A alegação de que o art. 3o, § 2o, inciso IV, da Lei no 9.718, de 1998, excluiria a
incidência do PIS/Pasep e da Cofins sobre o produto da venda dos bens do ativo
não circulante não se aplica no presente caso em razão do princípio básico de
hermenêutica que prescreve que a regra especial deve prevalecer sobre a regra
geral. No caso, a legislação determinou exclusões específicas para as instituições
financeiras, tendo em vista as peculiaridades de suas atividades, sendo uma
dessas hipóteses específicas, as despesas com arrendamento mercantil.
Nesse sentido, o art. 1o da Lei no 9.701, de 1998, assim dispõe sobre as exclusões
da base de cálculo do PIS/Pasep:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
[...]
III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito:
[...]
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e instituições
arrendadoras; (destaques acrescidos)
Por sua vez, os §§ 5o e 6o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 dispõe:
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas
exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
19
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito: (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de
instituições de direito privado; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)
c) deságio na colocação de títulos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das
importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
IV - no caso de empresas de capitalização, os rendimentos auferidos nas
aplicações financeiras destinadas ao pagamento de resgate de títulos. (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Note-se que a Lei no 9.701, de 1998, permite a dedução de despesas de
arrendamento mercantil para as empresas e instituições arrendadoras. Segundo o
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – Cosif, na
subconta de despesas operacionais de arrendamento mercantil no 8.1.3.60.00-6
são contabilizados os “Prejuízos na alienação de bens arrendados”. Assim, se é
permitida a exclusão dos prejuízos na alienação de bens arrendados, a contrario
sensu, os lucros na alienação de bens arrendados, que são contabilizados como
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
20
receita operacional na conta Cosif no 7.1.2.60.00-6, devem compor a base de
cálculo da contribuição:
7.1. Receitas Operacionais
[...]
7.1.2.60.00-6 Lucros na alienação de bens arrendados
[...]
8.1. Despesas Operacionais
[...]
8.1.3.60.00-6 Prejuízos na alienação de bens arrendados
Quanto à Instrução Normativa RFB no 1.285, de 13 de agosto de 2012, citada pela
impugnante, ela apenas confirma o entendimento acima exposto – que a norma
especial deve se sobrepor à geral –, ao tratar da exclusão da receita decorrente da
venda de bens do ativo permanente na “Seção I Das Exclusões e Deduções de
Caráter Geral” e da exclusão das despesas de arrendamento mercantil na “Seção
II Das Exclusões e Deduções Específicas de Instituições Financeiras e
Assemelhadas”.
Por fim, esclareça-se que a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais não vincula os julgadores das Delegacias de Julgamento da
Receita Federal, pois não existe lei que lhe atribua eficácia normativa (cf. art. 100,
inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional).
Para que esse efeito vinculante exista, é preciso que a jurisprudência do Carf
esteja consolidada em súmula aprovada pelo Ministro da Fazenda, o que não é
aqui o caso.
Em face do exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão de não homologação das DCTFs
retificadoras.
Cabe aqui observar que o STF no julgamento do RE No 609.096, com repercussão
geral tratou essa questão, firmando a seguinte tese no Tema 372:
Tema 372 - Exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das
instituições financeiras.
Relator(a):
MIN. DIAS TOFFOLI
Leading Case:
RE 609096 Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 195, I, da Constituição
Federal e do art. 72, V, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a
exigibilidade, ou não, da contribuição ao PIS e da COFINS sobre as receitas
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
21
financeiras das instituições financeiras. Em cumprimento à decisão de 6 de
outubro de 2020, da lavra do Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, o processo RE
1.250.200 foi incluído como paradigma no presente tema.
Tese:
As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das
instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face
daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas.
Anotações NUGEP:
Descrição atualizada em cumprimento à decisão de 6 de outubro de 2020, da
lavra do Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, o processo RE 1.250.200 foi incluído
como paradigma no presente tema.
Neste caso é incontroverso que a atividade de arrendamento mercantil faz parte do
objeto da recorrente. Veja-se o excerto do recurso voluntário:
20. O Recorrente é uma instituição financeira e tem por objeto social, dentre
outras atividades, a realização de arrendamentos mercantis. Para tanto, adquire
um bem de um vendedor e o entrega a seu cliente que, em contrapartida, realiza
o pagamento de prestações mensais para permanecer com a posse do bem. Ao
final do contrato, o cliente possui opção de compra do bem por um valor residual
previamente estipulado.
Entendo acertada a decisão recorrida por seus fundamentos cujos excertos foram
acima transcritos.
Está na opção de compra do bem o que diferencia o leasing de uma simples locação
(cf. art. 5o, alínea c, da Lei no 6.099, de 1974). Essa opção de compra do bem é parte essencial do
contrato de leasing. Posto assim a venda opcional do bem ao final faz parte do objeto do
manifestante, e não apenas as prestações pagas pela arrendatária.
No sentido do Parecer PGFN/CAT no 2773/2007, a base de cálculo da Cofins e do
PIS/Pasep das instituições financeiras é o faturamento, sendo este a soma das receitas vinculadas
à sua atividade típica, no caso concreto a receita decorrente da venda de bens arrendados
compõe a base de cálculo dessas contribuições.
Não se pode aceitar a alegação de que o art. 3o, § 2o, inciso IV, da Lei no 9.718, de
1998, excluiria a incidência do PIS/Pasep e da Cofins sobre o produto da venda dos bens do ativo
não circulante posto que não se aplica ao presente caso em razão do princípio básico de
hermenêutica que prescreve que a regra especial deve prevalecer sobre a regra geral. A legislação
determinou exclusões específicas para as instituições financeiras, considerando as peculiaridades
de suas atividades, sendo uma dessas hipóteses específicas, as despesas com arrendamento
mercantil.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
22
Portanto entendo que a receita com a venda de bens arrendados ao final das
operações de leasing compõe a base de cálculo do PIS/COFINS no caso da recorrente que é uma
instituição financeira e tem por objeto social, dentre outras atividades, a realização de
arrendamentos mercantis.
Aprecio,
Não assiste razão à recorrente

3.2 DA HIGIDEZ DO CRÉDITO / SUPORTE DOCUMENTAL DAS RETIFICAÇÕES REALIZADAS
Alega ainda a recorrente que :
56. Por mais que a DRJ tenha alegado a superação da necessidade de correlação
das informações contidas nas obrigações acessórias relativas ao PIS e COFINS com
a ECF ou apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, a Recorrente entende por
bem demonstrar a higidez do crédito pleiteado.
A decisão recorrida assim manifestou:
Antes da análise do mérito, é preciso ainda afastar a alegação da contribuinte de
que o auditor-fiscal não teria apreciado nenhum dos outros argumentos ou
documentos por ela apresentados. Essa alegação não tem fundamento
simplesmente porque, se a razão pela qual ela retificou as DCTFs não se sustenta,
como afirma o auditor-fiscal, não se faz necessário apreciar nenhuma outra
questão ou nenhum outro documento trazido aos autos para concluir pela não
homologação das retificações efetuadas.
Realmente nesse ponto a decisão recorrida não estabeleceu discordância quanto a
questão de comprovação dos valores objeto da retificação das DCTFs prevalecendo como razão de
decidir a questão abordada no tópico 3.1
Aprecio,
Não conheço desta questão quanto ao suporte documental das retificações
realizadas.
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por NÃO ACOLHER a preliminar e, no mérito, na parte
conhecida NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
23

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, redator designado
1. Sem prejuízo do vasto saber jurídico do Conselheiro Márcio ouso dele divergir e o
faço com fundamento em Acórdão 3401-014.222 desta Turma, com a presente composição,
verbis:
2.1. A Recorrente entabula contratos de arrendamento mercantil financeiro e, em
contraprestação recebe valores de seus clientes. Ao final dos contratos, no
momento da opção de compra, a Recorrente apura lucro, diferença positiva entre
o valor contábil e o valor efetivo de venda do bem arrendado. Para a Recorrente o
LUCRO DA VENDA DO BEM ARRENDADO é EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO DE
PIS/COFINS, por força do artigo 3°, parágrafo 2°, inciso IV, da Lei n. 9718/1998.
Para a fiscalização o valor deve ser tributado pois a exclusão da base de cálculo
em questão deve ser limitada à venda de ativo não circulante desde que esta
venda não corresponda a atividade típica do contribuinte, ex vi § 2° do artigo 7°
da IN RFB 1.285/2012 – alterado por força da edição da Lei no 13.043 de 2014.
2.2. Para melhor ilustrar o pensamento, vejamos, lado-a-lado a redação do artigo
3°, parágrafo 2°, inciso IV, da Lei n. 9.718/1998 antes e depois da edição da Lei
13.043/2014:
Redação Anterior
Redação Atual
IV - a receita decorrente
da venda de bens do
ativo permanente.
IV - as receitas de que
trata o inciso IV do caput
do art. 187 da Lei no
6.404,
de
15
de
dezembro
de
1976,
decorrentes da venda de
bens do ativo não circulante, classificado como investimento,
imobilizado ou intangível;
2.2.1. Do excerto temos que a primeira diferença entre as redações dá-se pela
substituição de “ativo permanente” para “ativo não circulante” alteração esta que
teve lugar para adequação das normas de incidência das contribuições ao
regramento contábil internacional, como revela a exposição de motivos da MPV
651/2014 c.c. exposição de motivos da MPV 627/2014:
MPV 651/2014
51. Por sua vez, a alteração da redação do dispositivo legal (inciso IV do § 2o do
art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998) que permite a exclusão da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no regime de
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
24
apuração cumulativa, das receitas decorrentes da alienação de determinados
bens classificados no ativo não circulante da pessoa jurídica mostrou-se
necessária para dirimir dúvidas sobre eventual diferença de conteúdo entre as
legislações dos regimes de apuração cumulativa e não cumulativa das referidas
contribuições. Nesse contexto, propõe-se alterar o citado dispositivo legal para
adotar redação idêntica à conferida ao inciso VI do § 3o do art. 1o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e ao inciso II do § 3o do art. 1o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, dada, respectivamente, pelos arts. 54 e 55
da Lei no 12.973, de 2014.
MPV 627/2014
59. O art. 51 altera os arts. 1o e 3o da Lei no 10.637, de 2002. A alteração do § 1o
do art. 1o tem como objetivo adaptá-lo ao novo conceito de receita bruta do art.
12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, que inclui os valores decorrentes do ajuste a
valor presente. Além disso, dá aos valores decorrentes do ajuste a valor presente
relativos às demais receitas o mesmo tratamento dado àqueles integrantes da
Receita Bruta.
2.2.1.1. A MPV 651/2014 (convertida na Lei 13.043/2014) alterou a redação do
artigo 3°, parágrafo 2°, inciso IV, da Lei 9.718/1998 para adequá-la à redação do
inciso VI do § 3o do art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 dada pela
Lei 12.973/2014. A MPV 627/2014 (convertida na Lei 12.973/2014) alterou o
inciso VI do § 3o do art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 para
“adaptá-lo ao novo conceito de receita bruta”, logo...
2.2.2. A nova redação do artigo 3°, parágrafo 2°, inciso IV, da Lei 9.718/1998 limita
a exclusão da base de cálculo as receitas de que trata o inciso IV do caput do art.
187 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, isto é, não é qualquer receita na
venda de ativo imobilizado que é alcançada pela exclusão da base de cálculo
contribuições, como era na redação legal anterior. Todavia, dentre as receitas
descritas no inciso IV do caput do art. 187 da Lei 6.404/1976 encontra-se o lucro
operacional.
2.2.2.1. Ora, o lucro operacional é “o resultado das atividades, principais ou
acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica” (artigo 289 do RIR/2018)
logo, se a venda dos bens arrendados compõe receita da atividade principal da
Recorrente (como defende a fiscalização), o lucro desta atividade é lucro
operacional e, por este motivo excluído da base de cálculo das contribuições.
Em suma:
Exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS = receita do art. 187, IV da Lei
6.404/76
Receita do artigo 187 inciso IV = Lucro operacional
Lucro operacional = resultado da atividade principal ou acessória
Atividade da Recorrente = venda de bens arrendados
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
25
Lucro operacional da Recorrente = Resultado positivo da venda de bens
arrendados
Exclusão (e conclusão) = Resultado da venda de bens arrendados é excluído da BC
2.2.3. A bem da verdade, limitar a exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS às
outras receitas (entendidas como receitas não operacionais) decorrentes da
venda de bens do ativo é tornar letra morta não apenas a primeira parte do inciso
IV do artigo 187 da LSA (que dispõe, claramente, sobre o lucro operacional) como
também a exclusão como um todo.
2.2.3.1. Se a base de cálculo do PIS e da COFINS - como defende a fiscalização
(agora apoiada no RE 609.096) - é composta somente de receitas operacionais,
não faria qualquer sentido lógico uma norma que dispusesse somente acerca de
uma exclusão das receitas não operacionais. Qual o sentido da exclusão de algo
que a priori não compõe a base de cálculo?
2.2.4. De mais a mais, em sua redação original o artigo 7° da IN RFB 1.285/2012
não excepcionava as receitas operacionais (e o lucro) da exclusão da base de
cálculo; o fez somente com o advento da IN RFB 1.544 de janeiro de 2015, ou seja,
no meio do período de apuração lançado. Hodiernamente, a IN RFB 2.121/2022
também não prevê qualquer distinção infralegal nas hipóteses de exclusão da
base de cálculo.
2.2.4.1. Com isto se quer dizer que, na data dos fatos geradores (ou de boa parte
deles) sequer havia base infralegal para o presente lançamento. Do mesmo modo,
na data de hoje não há qualquer base infralegal para o lançamento. O quanto
descrito em instrução normativa de forma alguma vincula esta Casa, porém, o que
aparenta ocorrer no presente caso é que o Órgão Central de Fiscalização meditou
novamente sobre o tema em voga e chegou à mesma conclusão a que se chega
neste voto, limitar a exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS à receita não
operacional com a venda de ativo não circulante é descabido.

2.3. No mais, a tentativa da DRJ em qualificar os bens devolvidos em
arrendamento mercantil como receita tributável pelo fato de a Recorrente
registrar estes bens no Ativo Circulante não tem qualquer razão de ser.
2.3.1. Em primeiro lugar, trata-se de inovação de critério jurídico vez que a DRF
reconhece a lisura do proceder da Recorrente ao registrar os bens arrendados no
Ativo não Circulante. E nem poderia ser diferente pois a Lei (artigo 3° da Lei
6.099/74) dispõe que os bens destinados a arrendamento mercantil devem ser
“escriturados em conta especial do ativo imobilizado”.
2.3.2. Por fim, o RE 606.107/RS (Vinculante) determina que o conceito de receita
é jurídico, não contábil ou econômico, logo, a contabilidade tem lugar apenas
como auxiliar na interpretação dos fatos e nunca como definidora de qualquer
conceito jurídico.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.395 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721157/2020-81
26

3. Pelo exposto, admito porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário e
a este dou provimento para cancelar integralmente a autuação.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1080
DF CARF MF
Original